Tribunal: TJDFT
Processo: 0005816-49.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0005816-49.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de setembro de 2020 15:31:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador